Tribunal: TJMT
Processo: 1074768-54.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074768-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOURDES GOMES - CPF: 004.300.708-29 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1074768-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074768-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lourdes Gomes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA EFETIVA. FÉRIAS E

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (45 DIAS). ATIVIDADE FORA DE SALA DE AULA. IRDR – TEMA 04 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de férias e terço constitucional de férias sobre 15 (quinze) dias usufruídos nos anos de 2022, 2023 e 2024, formulado por servidora efetiva integrante da carreira dos profissionais da educação básica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias à professora que, embora integrante da carreira da educação básica, exerceu suas funções como coordenadora fora da sala de aula nos períodos referidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacificada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 04) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determina que apenas os professores em efetivo exercício em sala de aula fazem jus ao adicional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos da Lei Complementar estadual n.º 50/1998, com redação da Lei Complementar n.º 104/2002.

4.

A análise dos autos revela que a autora exercia função de coordenação nos períodos questionados, atividade que não se enquadra na definição legal exigida para o pagamento da verba pleiteada.

5.

Assim, ausente o requisito do exercício de atividades em sala de aula, não há amparo legal para a condenação ao pagamento do adicional pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é devido o adicional de um terço sobre 15 (quinze) dias de férias usufruídos no meio do período letivo a professores da rede estadual de ensino que, embora integrantes da carreira da educação básica, exercem atividades fora da sala de aula, conforme fixado no Tema 04 do IRDR do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVII; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, artigo 54, inciso I e § 1º, com redação da Lei Complementar nº 104/2002.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, IRDR – Tema 04, processo nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Seção de Direito Público, j. 22.10.2021; TJMT, Recurso Inominado nº 1002158-47.2022.8.11.0005, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 17.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1074768-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074768-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lourdes Gomes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Lourdes Gomes.

Ação:
de Cobrança – férias 45 dias acrescidas do terço constitucional
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id.
282476919
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a autora exerceu suas funções fora da sala de aula nos períodos trabalhados
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
282476921
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1074768-54.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1074768-54.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lourdes Gomes.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Lourdes Gomes
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pela recorrente
em
face
do
Estado de Mato Grosso
, objetivando o pagamento

das diferenças salariais no tocante ao terço das férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, asseverando que
trabalhou nos 15 (quinze) dias das férias de julho dos anos de 2022 a 2024, sem que fosse remunerada pelas férias trabalhadas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, uma vez que a autora desempenhou suas funções fora da sala de aula, como coordenadora, decisão contra a qual insurge-se a servidora.

Inicialmente, observa-se que o objeto da presente ação é somente as férias e terço constitucional sobre os 15 dias de férias do meio do período letivo dos anos de 2022, 2023 e 2024.

O conjunto fático revela que a recorrente é servidora pública EFETIVA do Estado de Mato Grosso e que, nos anos de 2022, 2023 e 2024, de fato, exerceu a função de coordenadora, como pode ser visto pelas fichas financeiras carreadas à inicial (Id ́s. 282476881, 282476888 e 282476893).

Registre-se que, a respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n.º 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada, proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica
:
“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Com efeito, em 22/10/2021, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.º 04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

“A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45)
DIAS DE FÉRIAS PARA
OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO.”

Da análise detida dos autos, restou evidenciado que a recorrente é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, entretanto, nos anos de 2022, 2023 e 2024, exerceu o cargo com exercício de atividades fora de sala de aula, pois era coordenadora, fato que impede o reconhecimento do direito pleiteado pela autora recorrida, que tem como requisito o exercício de atividade dentro da sala de aula, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR – TEMA 04,
dantes transcrita
.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002158-47.2022.8.11.0005 – Juizado da Fazenda Pública de Diamantino – MT. RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI. RECORRIDO: ANA CLAUDIA GOMES MODESTO. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – EXERCICIO DAS ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias apenas para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, caso não evidenciado nos autos.

(TJ-MT - RI: 10021584720228110005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023)”.

Logo, a autora recorrida não faz jus ao pagamento das verbas requeridas nesta demanda.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-
MT, 26/05/2025